Tribunal: TJMT
Processo: 1014022-05.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014022-05.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHON NILLO GOUVEIA DE SOUSA - CPF: 033.432.871-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DIAS DE JESUS - CPF: 011.212.141-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, (DOIS CRIMES) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71) E EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69) COM O ART. 158, § 1º E 3º, (DOIS FATOS), TODOS DO CP

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS

– INVIABILIDADE – VÍTIMAS PERMANECERAM EM PODER DA ACUSADA E SEU COMPARSA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS CRIMES – CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP) – PRETENSÃO - CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PRATICOU MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES – DELIBERAÇÃO DIVERSA - SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.

O afastamento da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas resta inviabilizado, pois, tiveram, comprovadamente, suas liberdades restringidas pela acusada e seu comparsa, sendo mantidas, no interior do veículo, sob a mira de arma de fogo, enquanto passeavam pela cidade, estando sob ameaças e vigilância por parte destes, durante período superior ao necessário para a pratica dos crimes.

Se a pessoa praticou mais de uma ação com deliberações diversas e essas ações resultaram em mais de um crime, estamos diante do concurso material (art. 69, CP). Se, de outro modo, ela praticou uma só ação, com único desígnio, e essa ação resultou em mais de um crime, o concurso será formal (art. 70, CP).

A pretensão de exclusão do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal de crimes demonstra-se descabida, posto que, restou demasiadamente comprovado que a acusada, mediante duas condutas (desígnios autônomos), praticou dois crimes da mesma espécie (roubo e extorsão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES,
contra sentença do MM juiz da 6ª vara criminal comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a denúncia, condenando-a à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (u) mês e 10 (dez)dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento da pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, (dois crimes) em continuidade delitiva (art. 71) e em concurso material (art. 69) com o art. 158, § 1º e 3º, (dois fatos), em continuidade delitiva, todos do CP. (87806979).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer

seja afastada a causa de aumento referente a restrição da liberdade e reconhecido o concurso formal. (Id. 120518183).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id. 120518189).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 125521687)

“Apelação Criminal – Roubo e extorsão – Condenação – Irresignação defensiva – Sustentada desarrazoabilidade na aplicação da pena - Requer a exclusão da causa de aumento da restrição de liberdade e pede o reconhecimento do concurso formal – Inviabilidade – Acervo probatório expressa incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença irretocável — Pelo desprovimento do recurso.”
(sic)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES,
contra sentença do MM juiz da 6ª vara criminal comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente a denúncia, condenando-a à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (u) mês e 10 (dez)dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, (dois crimes) em continuidade delitiva (art. 71) e em concurso material (art. 69) com o art. 158, § 1º e 3º, (dois fatos), todos do CP.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 87805971).

“FATO 01:

No dia 12/09/2021, por volta de 13h30min, em via pública, situada na Rua Cel. Peixoto, bairro Bandeirantes, nesta Capital, a denunciada THALYTA e outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “01 (um) veículo Hyundai/HB20, cor cinza, ano 2021, placas RAQ4J77/MT, e todos os pertences que estavam no interior do referido veículo”, de propriedade da vítima Leandro Dias de Jesus. Em seguida, THALYTA e seu comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obterem, para si, indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Leandro a realizar transferência, via PIX, no valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Leandro ao adentrar no seu veículo que estava estacionado no endereço supracitado, fora abordada por THALYTA e seu comparsa, os quais, mediante emprego de arma de fogo e violência, assumiram a direção do veículo e mandaram a vítima sentar no banco traseiro, restringindo sua liberdade (IP-fls. 66/67).

THALYTA e seu comparsa não identificado ficaram rodando de carro com a vítima, quando em determinado momento, a obrigaram a transferir, via PIX, o valor de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reis) para a conta bancária pertencente a “Veronica da Silva Canette Salome” (IP-fls. 66/67 e 75).

Após realizarem a extorsão, THALYTA e seu comparsa não identificado, levaram a vítima para uma Rua atrás do Residencial Belvere, no bairro Jardim Imperial, nesta capital, onde a obrigaram a descer de seu veículo e, na oportunidade, se evadiram do local levando embora o referido veículo (IP-fls. 66/67).

Dias depois do ocorrido, já na data 22/09/2021, a vítima Leandro foi intimada a comparecer na Delegacia para noticiar o ocorrido e fazer o reconhecimento da chave de seu veículo que fora recuperada.

Assim, Leandro se deslocou até a Delegacia de Polícia, onde reconheceu a chave apreendida à IP-fl. 08 como sendo de sua propriedade (IP-fls. 66/67 e 69).

Em seguida, na Delegacia de Polícia, fora apresentada a arma de fogo apreendida à IP-fl. 08 e, na ocasião, a vítima Leandro disse: “Foi essa ai mesmo que ele colocou na minha cabeça”, bem como fora apresentada uma fotografia de THALYTA e, naquela unidade policial, Leandro reconheceu THALYTA como sendo um dos autores do delito em exame (IP-fls. 66/67, 69 e 72).

O veículo subtraído foi apreendido (IP-fl. 53) e restituído à vítima Leandro, conforme termo de entrega (IP-fl. 54).

FATO 02:

No dia 17/09/2021, por volta de 23h30min, em via pública, situada na Rua Brasilia, bairro Jardim das Américas, nesta Capital, a denunciada THALYTA e outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontade, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “ 01 (um) veículo Hyundai/ HB20, cor preto, ano 2018, placas QCR4434/MT ”, de propriedade da vítima Jhon Nillo Gouveia de Souza. Ato contínuo, THALYTA e seu comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Jhon a realizar transferência, via PIX, no valor de R$ 72,41 (setenta e dois reais e quarenta e um centavos).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Jhon ao sair do Shopping Três Américas, nesta capital, foi em direção ao seu veículo que estava estacionado no endereço acima mencionado, quando em determinado momento, percebeu a presença de um casal aparentemente suspeito, razão pela qual adentrou rápido em seu veículo e travou as portas, porém, o referido casal foi atrás da vítima, os quais, mediante emprego de arma de fogo, assumiram a direção do veículo e mandaram a vítima sentar no banco traseiro, restringindo sua liberdade (IP-fls. 09/10).

THALYTA e seu comparsa ficaram rodando de carro com a vítima, momento em que, obrigaram a vítima a transferir, via PIX, o valor de R$ 72,41 (setenta e dois reais e quarenta e um centavos) para a conta bancária pertencente a THALYTA (IP-fls. 09/10 e 65).

Logo após, THALYTA e seu comparsa deixaram a vítima próximo ao Condomínio Belvere, nesta capital, e se evadiram do local com o veículo de propriedade da vítima (IP-fls. 09/10).

Ato contínuo, a guarnição PM do 24º BPM, recebeu informação, via rede rádio na canaleta do 3º BPM, que havia acabado de ocorrer um roubo de um veículo Hyundai/ HB20, cor cinza, ano 2018, placas QCR4434/MT, e que o referido veículo estava sendo rastreado, dando localização no bairro Nico Baracati, nesta capital (IP-fls. 24/25v).

De posse das referidas informações, foi informado às guarnições PM de área, sobre o ocorrido, quando em determinado momento, a guarnição PM logrou êxito em localizar o referido veículo subtraído na Av. C, no bairro Nico Baracat III, nesta capital, em posse de THALYTA.

Na ocasião, THALYTA quando indagada acerca da procedência do veículo, esta informou que estava apenas dando uma volta com o veículo e que era de propriedade de sua amiga, bem como informou que não sabia que era produto de roubo (IPfls. 24/25v).

Na sequência, diante das indagações da guarnição PM, THALYTA confessou a prática do crime, bem como que a arma utilizada para a prática do roubo estaria no interior de sua residência. Assim, os policiais militares, se deslocaram até a residência daquela e com a autorização da mesma adentraram em sua residência e, na oportunidade, lograram êxito em localizar uma arma de fogo, tipo revólver, cal. 22, com 3 munições intactas e duas chaves de veículos.

Na ocasião, THALYTA informou aos policiais militares, que uma das chaves era de um veículo HB20 que teria roubado juntamente com o seu comparsa no dia 12/09/2021 (IP-fls. 24/25v).

Diante disso, THALYTA foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia para providências. Quando interrogada pela Autoridade Policial, THALYTA alegou que foi o dono do veículo HB20 que contratou o seu serviço, pois visava receber o valor do seguro, bem como informou que a arma de fogo apreendida à IP-fl. 08 é de sua propriedade e de seu comparsa de nome “Thiago de tal”. Informou ainda que transferiu, via PIX, o valor de R$ 70,00 (setenta reais) para sua conta (IP-fls. 13/15).

Em declarações, a vítima Jhon relatou a dinâmica dos fatos, bem como reconheceu pessoalmente THALYTA como sendo a autora do crime (IP-fls. 09/11). O veículo subtraído foi apreendido (IP-fl. 08) e restituído à vítima Jhon, conforme termo de entrega (IP-fl. 12).

Assim, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar à V. Exa. THALYTA ADASSA ALT FERNANDES como incursa no Art. 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal em concurso material (art. 69) com o Art. 158, §1º e §3º, na forma do Art. 70 (02 vítimas), todos do Código Penal razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação da denunciada para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1º, I, do Código de Processo Penal, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofrido pelas vítimas, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.”.

Após finalizada a instrução processual, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público, contra
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
, incursa nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, do Código Penal em concurso material (art. 69) com o artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 70 (02 vítimas), todos do Código Penal.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

Considerando que a denúncia relata a prática de dois delitos de roubo e duas extorsões, cujas ações delituosas classificam-se como crimes contra o patrimônio, embora sejam considerados delitos do mesmo gênero ou natureza, não são da mesma espécie, razão pela qual passo a análise de cada um deles individualmente.

DOS CRIMES DE ROUBO - 1º e 2º FATOS:

A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos.

A ré
Thalyta Adassa
ao ser interrogada em juízo apresentou a seguinte versão:
“(...)Sim participei dos dois crimes; o que o Leandro falou confere; eu não ameacei ele, quem estava com a arma era o menino que estava comigo; quem estava comigo era o “Juninho”; no caso o Juninho ia vender o carro que roubamos e me passaria o dinheiro; conheci o “Juninho” num campo de futebol no Osmar Cabral; ele perguntou se eu sabia dirigir e queria ganhar um dinheiro e eu falei que sabia dirigir e que estava precisando de dinheiro; então ele disse que era pra mim só dirigir o veículo; quando estávamos indo que ele foi me falando; os pix eram efetuados pelo celular das vítimas; já fui presa anteriormente; a fotografia de fls. 240 dos autos não era a pessoa que estava comigo nos dias dos crimes; nos dois assaltos era o “Juninho” que estava comigo; quando a polícia foi na minha casa eu disse que havia uma chave do HB20 e eu disse que era de um roubo que eu tinha feito, tendo como vítima Leandro; não tenho conhecimento de como foi parar a chave de um Voyage na minha casa; o segundo pix foi feito na minha conta; o primeiro pix foi feito na conta de Verônica, uma amiga minha, mais ela não tinha ciência de que o dinheiro transferido era produto de crime; na delegacia não li meu depoimento, só assinei; a mochila do Leandro estava na minha casa, a aliança ficou com o menino; estou disposta a ressarcir as duas vítimas do prejuízo que eu causei a elas (...)”.

Leandro Dias de Jesus
, vítima do 1º FATO, declarou em Juízo:
“(...) no dia 12/09 eu havia acabado de sair do hospital Santa Casa, quando estava adentrando no carro chegou dois elementos, sendo um deles a acusada, já com a arma apontada para mim e mandando eu sair do carro e sentar no banco trás; ela assumiu a direção do meu carro, um HB20; o parceiro dela estava atrás comigo com a arma apontada para minha cabeça e mandou eu abaixar a cabeça; pediram pra eu fazer a transferência em dinheiro; revistaram o meu carro; eu pedi pra me deixar sair mais eles não deixavam; me levaram para um lugar, fizeram a transferência da minha conta; chegando nesse determinado lugar fizeram eu descer do veículo e disseram que se eu levantasse iam atirar em mim; eles pegaram e saíram com meu carro; logo após eu consegui socorro, entrei em contato com a polícia e conseguimos localizar o carro através do rastreador que tinha no carro; meu carro foi localizado uma hora depois do fato; além da transferência, eles levaram minha aliança, meu carro, controle do portão, dinheiro que tinha deixado dentro do carro, a bolsa da minha esposa, maquiagem; na delegacia fiz o reconhecimento da Thalyta; não tenho dúvidas nenhuma em ser ela uma das assaltantes; eram um revólver tipo de cor preta; na polícia me mostraram a arma e eu reconheci; pelas características que me passaram do comparsa e pelas fotos que vi, acredito ser aquela pessoa; reconheço a fotografia de fls. 240 como sendo a pessoa que participou do assalto junto com a Thalyta; meu prejuízo financeiro foi em torno de uns dois mil reais; fiquei em poder dos acusados dentro do carro em torno de uns quarenta minutos; fui liberto depois que fui obrigado a fazer o pix; eles que indicaram a conta para transferência(...)”.

Jhon Nilo Gouveia de Souza,
vítima do 2º FATO, em Juízo relatou:
“(...) O assalto foi realizado na lateral do Shopping Três América; tinha deixado o meu veículo ali, era por volta de 20h30 da noite e fui ao shopping cortar o cabelo; quando sai do shopping olhei em volta do perímetro e não vi nenhum suspeito; ao chegar próximo ao veículo eu percebi um casal atravessando a avenida e logo em seguida entrei no veículo e travei as portas; quando assustei o comparsa dela já estava tentando abrir a porta do meu veículo e como não abri ele já mostrou a arma de fogo pra mim, só não lembro o calibre, pois fiquei muito nervoso; tirei a chave do contato e fui descer ele me empurrou pra dentro do carro e pediu pra eu ir para o banco do passageiro e eu fui; ele pediu pra eu passar as minhas coisas pra ele, meus documentos, celular e começou a analisar... ela que conduzia o veículo, ela retirou a máscara dela e eu visualizei o rosto dela; eles percorreram comigo no meu veículo na região do centro; ele estava querendo abordar outras pessoas comigo dentro do carro; a todo momento pedia para eles não fazer isso e pedia pra me soltarem; passando pelo Ditado, lá tinha muita gente e meu veículo entrou na reserva; eles ficaram apavorados, me levaram atrás do Belvedere 02 e me soltaram em uma rua de estrada de chão, no Itamarati; como ele estava no banco de trás, não consegui visualizar se ele estava com a arma apontada para mim, porque eu não olhava para trás, como também não consegui reconhecer ele pois estava de máscara o tempo todo e de boné; sim eles usaram a arma de fogo para praticar o roubo; ele apontou a arma para o vidro do carro do lado onde eu estava; eles levaram meu HB20, meu celular, farol de veículo; foi feito um pix de R$ 72,41 da minha conta; eles fazia pressão psicológica pra ver se eu tinha dinheiro em outros bancos, fizeram eu entrar no banco da Caixa, no Itaú, Santander; tive que mostrar pra eles em todos esses bancos que eu não tinha dinheiro na conta; o pix foi realizado em nome da Thalita, mais na hora não sabia que era ela; na delegacia que descobri que a pessoa do pix era a mesma que reconheci como sendo uma das assaltantes; não tenho dúvidas nenhuma; dentro do carro ela estava conversando com alguém e fez um stories e mandou nesse grupo dizendo que estava dirigindo um HB20; vi o rosto dela nítido; ela fez uma gravação dizendo “olha quem está dirigindo um HB20”; não consigo reconhecer o comparsa dela; era um revólver, aparentemente envelhecido; nunca vi a acusada; a todo momento dentro da abordagem, eles perguntaram se eu tinha seguro do veículo, eu disse que tinha, mais que estava com parcelas atrasadas; queriam saber se o carro tinha rastreador mais eu neguei; não falei que o veículo tinha rastreador; foi pelo rastreador que facilitou a localização do veículo; não consigo estimar o prejuízo financeiro (...)”

.
A testemunha SD/PM
David Araújo Campos Dias
esclareceu em juízo
: “(...) Participei somente da segunda ocorrência; estava em patrulhamento pelo Bairro Pedra 90 e recebemos informações a respeito do roubo; passei as informações para outras viaturas que o veículo estava sendo rastreado e um oficial de área de um determinado bairro conseguiu localizar o veículo em posse da suspeita; dirigimos até o local a suspeita estava com o veículo mais disse que não sabia que era roubado e que era de uma amiga dela e estava só dando umas voltas com o veículo; fizemos entrevistas com ela, que começou entrar em contradição, dizendo que estava ali somente visitando o irmão dela naquele bairro; a cunhada dela nos atendeu e disse que ela não morava ali e sim uma rua acima; dirigimos até a casa dela e a acusada informou que morava ali e que tinha uma arma de fogo dentro da casa dela e confirmou que tinha participado do roubo, mais não quis informar quem era o parceiro dela; a gente entrou na residência com a permissão dela, encontramos a arma de fogo e outras chaves de veículos; ela informou ainda que naquela mesma semana tinha efetuado o mesmo modus operandi de roubo; deslocamos com ela para o Cisc ela informou que a arma de fogo era a mesma que ela tinha feito outros assaltos, não somente esses dois assaltos, mais ela informou vários outros; segundo informações que recebemos a acusada postava vídeos no Instagram com os carros que roubava; ela não mencionou os outros roubos que ela fez além desses dois; se não me engano na casa dela foi localizado uma chave de veículo HB20 e uma chave de um veículo Voyage; outros policiais disseram que ela era conhecida da polícia; não sei dizer se a vítima do segundo fato reconheceu ela (...)”.

A acusada confessou a prática dos dois delitos de roubo, confissão esta corroborada pelos depoimentos das duas vítimas que a reconheceram com precisão como sendo uma das autoras dos delitos em questão.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRIMEIRO APELANTE –ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO E NO INQUÉRITO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INCREMENTO CONFORME PRECEDENTES DO STJ – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.1. Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando reconhece pessoalmente no IP e na AP o apelante, e suas declarações são corroboradas pelo depoimento de testemunha que auxiliou na identificação do réu e recuperação de parte da res furtiva...(N.U 0003222-73.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, devidamente apreendida. Como também restou induvidoso o concurso de pessoas.

Diante de uma causa de aumento de pena, no presente caso, e com a alteração do inciso I do artigo 157, com a nova Legislação Penal, Lei 13.654/18, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Percebo
que os crimes de roubo praticados em datas de 12/09/2021 e 17/09/2021 contra as vítimas
Leandro Dias de Jesus e Jhon Nilo Gouveia de Souza,
são da mesma espécie, foram praticados em dias diferentes com o mesmo
modus operandi
e em curto espaço de tempo, os quais, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução caracterizam a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal
.

Neste Sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E ROUBO IMPRÓPRIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO § 1º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – GRAVE AMEAÇA UTILIZADA APÓS A SUBTRAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES – CONCURSO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo impróprio, que pressupõe a subtração seguida de violência ou grave ameaça, visando a impunidade do crime ou a detenção da coisa, fica inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto. Demonstrado pela dinâmica dos fatos que o agente praticou crimes da mesma espécie e agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, fica caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71, caput, do Código Penal. (N.U 0002335-15.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 13/02/2021).

Deixo de condenar a ré nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que parte dos objetos subtraídos foram restituídos às vítimas e não há nos autos documentos comprovando outros prejuízos sofridos por elas. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material na esfera cível.

DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA: 1º e 2º FATOS:

A materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

A acusada confessou a autoria dos delitos, corroborados ainda com os depoimentos das vítimas do 1º e 2º fatos, que relataram com convicção a dinâmica dos fatos, cujas palavras não podem ser desconsideradas no caso por se tratar de crime clandestino.

Deste modo, tais declarações, dessa forma alinhadas, desenham com precisão a extensão o envolvimento da ré, apontando firmemente no sentido da procedência da acusação.

Pois bem, no caso concreto, o objeto da extorsão era a realização de transferências via PIX das contas das vítimas para conta de terceiro e da própria acusada.

Vale destacar que, insatisfeitos com os pertences e veículos subtraídos das vítimas nos roubos perpetrados anteriormente quando a presença destas já não se mostravam necessárias para assegurar o êxito do crime, a acusada e seu comparsa não identificados mantiveram as vítimas em poder deles, onde as vítimas foram obrigadas a efetuar as transferências via PIX dos seus aparelhos celulares, para as contas indicadas pelos meliantes.

Assim, elas não só tiveram suas liberdades restringidas por um determinado tempo, como também estavam reféns dos bandidos em seus próprios veículos, participando ativamente dos atos, fornecendo seus dados bancários para o sucesso do crime, vez que um revólver era apontado ostensivamente contra elas.

No crime em comento os bens jurídicos tutelados são a liberdade e integridade física das vítimas e os seus patrimônios. Assim, a ação de restringir a liberdade das vítimas com a intenção de obter vantagem econômica é o suficiente para caracterizar e consumar o delito.

Das qualificadoras do crime de extorsão - § 1º e § 3º (primeira parte) do art. 158, do CP)
:

No que se refere à majorante prevista § 1º, do art. 158, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma) está plenamente caracterizada nos autos, pois restou evidenciado que a acusada e seu comparsa se utilizaram de arma de fogo para praticarem os atos delituosos descritos na exordial acusatória, comprovado pelo teor das provas orais produzidas.

Quanto a restrição de liberdades das vítimas, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, visto que as vítimas ficaram em poder da acusada e seu comparsa não identificado por tempo relevante, dentro de seus próprios veículos, até o final da empreitada criminosa.

Da continuidade delitiva:

Tendo em vista que a acusada e seu comparsa não identificado, mediante mais de uma ação (2 vezes), praticaram crimes da mesma espécie, com base nos ditames do artigo 71 do Código Penal, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. Os fatos integrantes da continuidade não contêm elementos ou circunstâncias individualizadoras que os tornem diferentes entre si. Todos merecem, portanto, penas idênticas.

Neste sentido:

Revisão Criminal. Extorsão qualificada. Preliminar de violação ao art. 226 do CPP. Afastada. Mérito. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Ausência de prova nova. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Utilização da ação revisional como segunda apelação. Impossibilidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Reconhecimento da continuidade delitiva. Possibilidade.
Pena redimensionada. Regime fechado mantido. Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos e 'sursis'. Descabimento. Vedação legal. Revisão criminal parcialmente deferida. (TJSP; Revisão Criminal 2217239-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021).

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
a acusada
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES,
como incursa nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, (02 crimes) em continuidade delitiva (artigo 71), todos do Código Penal em concurso material (artigo 69 do CP) com o artigo 158, §1º e § 3º, (1ª e 2º fatos), em continuidade delitiva (artigo 71), todos do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
:

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

A ré possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme se vê na folha de antecedentes acostada aos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação pelo STJ da Súmula 444, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena
base
em 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Percebo que se faz presente duas causas de aumento de pena, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica da ré (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena em formação para este delito a ré em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA – EXTORSÃO QUALIFICADA:

A pena prevista para o crime de extorsão qualificada mediante restrição de liberdade da vítima é de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa.

A ré possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme se vê na folha de antecedentes acostada aos autos, ele responde a outros processos. Contudo, ante a publicação pelo STJ da Súmula 444, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Não há agravantes.

Por sua vez, encontra-se presente uma causa especial de aumento de pena, advinda do crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 158 §1º CP), pelo que exaspero a pena em 1/3 (um terço), resultando em 08 (oito) anos de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 25 (
vinte e cinco
) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena em formação para este delito a ré em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Diante da regra do concurso material de crimes, uma vez que mediante mais de uma ação foram praticados delitos distintos, impõe-se a cumulação das penas privativas de liberdade previstas no artigo 69 do Código Penal,
perfazendo a pena definitiva para a sentenciada Thalyta Adassa Alt Fernandes em 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o regime
FECHADO
para cumprimento inicial da pena, com fulcro art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. Já considerado o período de prisão cautelar para efeito do parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal. Nego a sentenciada o direito de apelar em liberdade, (parágrafo 1º do art. 387 do Código de Processo Penal).

Mantenho a prisão cautelar da sentenciada
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
, notadamente para garantia da ordem pública e da devida aplicação da lei penal, ressaltando-se que respondeu ao processo presa, sendo inocorrente mudança fática superveniente que justifique o restabelecimento de sua liberdade neste momento, em que já proferido juízo de certeza estampado na sentença, ainda que não definitivo.

Em caso de eventual recurso, entendo ser necessária a manutenção da prisão da sentenciada devido à gravidade do delito. Assim, entendo que há fundamento idôneo para a mantença da prisão da mesma.

A paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual da ré.

Neste contexto, nos termos da fundamentação acima, a manutenção da prisão cautelar do acusado pela sentença não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, pois a custódia é mero efeito da condenação imposta, se permaneceu preso durante a instrução criminal.

Intimem-se as vítimas, conforme preceitua o artigo 201, § 2º do CPP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena.

Isento a sentenciada do pagamento das custas e despesas processuais, visto que foi assistida pela Defensoria Pública.

A pena de multa deve ser solvida no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 49 e 50 do Código Penal.
(...)” (sic-Id. 87806979).

Importante destacar que houve um equivoco na dosimetria realizada pelo juiz
a quo
, sendo que para fazer sua modificação, certamente prejudicaria o apelante, motivo pelo qual deixo de realizá-lo, pois não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, o t
empo de restrição da liberdade da vítima, entende-se como aquele que extrapola o necessário para a consumação do crime, e,
in casu,
conforme se verifica nos depoimentos transcritos, a vítima Leandro Dias de Jesus foi clara em afirmar que permaneceu em poder da acusada e seu comparsa, durante aproximadamente 40 minutos. Enquanto que a vítima
Jhon Nilo Gouveia de Souza afirmou que foi abordado pela acusada e seu comparsa quando saia do shopping três américas, quando foi obrigado (empurrado) a permanecer dentro do veículo, no banco do passageiro. Que a apelante era quem conduzia o veículo e que fazia “stores”, ou seja, gravava enquanto dirigia o automóvel, que

eles percorreram a região do centro, e que estavam falando em abordar outras pessoas ainda com a vítima dentro do carro; que passando pelo “Ditado Popular”, no local tinha muita gente e o veículo entrou na reserva de combustível; que nesse momento ficaram apavorados, e levaram a vítima até o local atrás do Belvedere 02, libertando-a em uma rua de estrada de chão.

Logo, não resta dúvida de que o tempo em que as vítimas permaneceram em poder dos acusados foram muito superiores ao necessário para praticarem o roubo dos veículos, ou mesmo para que realizassem as transferências de valores através de Pix.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. Nos moldes da orientação desta Casa, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal
, o tempo de
restrição da liberdade
das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
" (AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).”

No mesmo sentido tem-se decidido este Tribunal de Justiça:

“
Considerando que os ofendidos permaneceram por tempo juridicamente relevante em poder do réu e de seus comparsas, fica caracterizada a majorante da restrição da liberdade da vítima.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

(N.U 0002877-67.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”

“...
3. A causa especial de aumento de pena do artigo 157, § 2º, V do Código Penal, exige que o agente restrinja a liberdade da vítima por mais tempo que o necessário à realização do crime. Assim, se o ofendido estiver em poder dos agentes por mais tempo do que o necessário para a subtração da res, se reconhece a exasperante da restrição da liberdade da

vítima.

4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não implica no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a contrario sensu do disposto na Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça

5. Ao atingir o patrimônio de vítimas distintas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

6. Tendo em vista que a Lei Penal estipula expressamente o regime inicialmente fechado ao condenado à pena superior à 08 (oito) anos de reclusão, não merece respaldo o inconformismo do apelante.Recurso parcialmente provido.

(N.U 0023686-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)”

Quanto ao pedido para que seja afastado o concurso material e reconhecido o concurso formal de crimes, melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, se a pessoa praticou mais de uma ação e essas ações resultaram em mais de um crime, estamos diante do concurso material (art. 69, CP). Se, de outro modo, ele praticou uma só ação e dessa única ação resultou em mais de um crime, o concurso será formal (art. 70, CP).

Na situação retratada, observa-se dos elementos de convicção colhidos que apelante praticou mais de uma ação, tendo em cada uma delas consciência e vontade autônomas, porquanto primeiramente praticou as condutas de roubo, seguidas de extorsão no dia 12/09/2021, por volta de 13h30min, contra a vítima Leandro Dias de Jesus (roubo e extorsão), e o segundo fato criminoso ocorreu em 17/09/2021, tendo como vítima Jhon Nillo Gouveia de Souza, roubo seguido de extorsão.

Assim, diversamente do afirmado pela defesa, a pretensão de exclusão do concurso material de crimes e reconhecimento do concurso formal de crimes demonstra-se descabida, posto que restou demasiadamente comprovado que a acusada, mediante mais de uma conduta, praticou dois crimes da mesma espécie (roubo e extorsão), com deliberações diversas,

sendo, portanto, aplicável o concurso material ao caso.

Nesse sentido tem julgado esse Tribunal de Justiça:

“(...) 2.2.
Se o conjunto fático-probatório é seguro em demonstrar que o apelante praticou dois crimes (Tráfico de droga e Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de substância entorpecente)
com o fim deliberado e direto de atingir bens jurídicos diversos, isto é, com desígnios autônomos,
afigura-se correta a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP) em detrimento concurso formal, que reclama, em qualquer das suas modalidades (perfeito ou imperfeito), unicidade de conduta
(art. 70, caput, do CP). (N.U 1004613-50.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)”.

O superior Tribunal de Justiça tratou sobre a aplicação do concurso material entre os crimes de Extorsão e Roubo, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. CONDUTAS DIVERSAS. ESPÉCIES DELITUOSAS DIFERENTES. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de desclassificação implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/02/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.931.204/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO E ROUBO. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACRESCIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente. Precedentes. 2. Não há falar em vício de fundamentação quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria, sem, contudo, agravar a situação final do condenado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 579.446/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 2/9/2020.)

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso de apelação interposto por
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
, mantendo todos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022